Tribunal: STF
Processo: ARE 1559500
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. AUTO DE INFRAÇÃO COM A IMPOSIÇÃO DE MULTA PELO PROCON. LEGALIDADE DA ATUAÇÃO DO ÓRGÃO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. COMPETÊNCIA CONCORRENTE. ART. 55 E 105, AMBOS DA LEI Nº 8.078/90. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. COBRANÇA INDEVIDA DE SEGURO EDUCACIONAL. INCIDÊNCIA DA LEI Nº 8.078/90 QUE DETERMINA A CORRETA, ADEQUADA E PRECISA INFORMAÇÃO AO CONSUMIDOR ACERCA DE CLÁUSULAS INSERTAS EM CONTRATO DE ADESÃO. ABUSIVIDADE. ARTS. 6º, III, 39, 47 E 51, IV, DO CDC. REGULARIDADE DO PROCESSO QUE VISA PREVENIR E ESTABELECER SANÇÃO EM FACE DE CONDUTA ANTIJURÍDICA EM ATENDER AS DEMANDAS DO CONSUMIDOR LIGADAS À DIFUSÃO DO SERVIÇO DE ENSINO. PUBLICAÇÃO DA SANÇÃO IMPOSTA NO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO NO DIÁRIO OFICIAL, EM ATENÇÃO AO DISPOSTO NO ART. 7º, DA LEI ESTADUAL Nº 6.007/2001. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO QUANTO À PRESENÇA DE PREJUÍZO AO EXERCÍCIO DA AMPLA DEFESA E AO CONTRADITÓRIO. SUFICIÊNCIA DA FUNDAMENTAÇÃO. TÍTULO EXECUTIVO QUE INDICA OS ELEMENTOS CONSTANTES DO ART. 2º, §5º, DA LEI Nº 6.830/80. RAZOABILIDADE DA SANÇÃO ANTE A CONSIDERAÇÃO DA CONDIÇÃO ECONÔMICA DO INFRATOR, EM OBSERVÂNCIA AOS PARÂMETROS LEGAIS IMPOSTOS. CARÁTER PEDAGÓGICO E REPRESSIVO DA PENALIDADE IGUALMENTE OBSERVADOS. SOLUÇÃO DE 1º GRAU MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, XXII, XXXIX, XLVI, LIV, LV, e LVXXII; e 150, I, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 5º, LIV e LV, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver como base exclusivamente a sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 25/09/2018).



    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Consta dos autos do procedimento administrativo em questão (fls. 511), a informação de que a decisão foi publicada no Diário Oficial, sendo certo que, considerando a presunção de legitimidade dos atos administrativos, caberia à apelante a comprovação de que a mencionada publicação não foi realizada no nome do seu procurador, advindo prejuízos ao exercício da ampla defesa e do contraditório, o que não logrou, concluindo-se assim pela legitimidade da intimação em questão, afastando-se, por conseguinte, o alegado cerceamento de defesa.



    Cumpre destacar que, a sanção foi aplicada em razão de processo administrativo iniciado na forma do art. 15, I, da Lei Estadual nº 6.007/2011 e motivado por reclamação da consumidora Srª Marcia M. M. de M., tendo em vista a cobrança de seguro educacional contratado em fevereiro de 2012, em favor de seu dependente M. M. de M., com vigência de 02 anos, sendo exigido o pagamento de mensalidades a partir de 2015, sob o argumento de renovação automática do benefício e a ausência de cobrança nos boletos dos anos de 2013 a outubro de 2014.



    No caso concreto, ainda que se observe eventual inadimplência do ano de 2013, a cobrança do seguro de forma impositiva, mediante renovação automática, mediante “acerto”, com posterior pagamento, quando já encerrado o período de vigência originário, sem a devida informação à consumidora, se mostra abusiva, nos termos do art. 39, V, do CDC, até porque em caso de não adimplemento do valor do prêmio o seguro estaria automaticamente cancelado.



    (...)



    Daí ressalta que a apreciação da justificativa e dos contornos para a aplicação da sanção de polícia, não se confunde com o mérito administrativo, que pode ser traduzido como a correta medida da discricionariedade, cujo enfrentamento encontra obstáculos na separação dos poderes, não constituindo o objeto do presente julgado.



    Ao contrário do que sustenta a recorrente, o procedimento junto ao órgão de controle transcorreu consoante a norma aplicável ao caso concreto, tendo a decisão administrativa apontado a infringência ao art. 39, V com a aplicação de multa, não sendo considerada a obtenção de vantagem com a conduta infracional, nos termos do art. 33, da Lei Estadual nº 6.007/2011, além da atenuante prevista no inciso I e II, alíneas “a”, “d” do art. 38, da mencionada legislação estadual, sendo o valor da penalidade fixado em R$ 19.755,66, consoante art. 33, parágrafo único, da Lei nº 6.007/2011.



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de julho de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente